Tribunal: TJDFT
Processo: 0715581-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715581-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALFREDO FARIAS PRESTES REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA PRESTES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ALFREDO FARIAS PRESTES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701928-09.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais. Aduz, em apertada síntese, que não merece prosperar o entendimento do juízo singular do sentido de que a cobrança e o pagamento dos honorários advocatícios contratuais devem ocorrer apenas nos autos do processo de inventários, considerando que os patronos foram contratados diretamente pelos herdeiros do falecido Alfredo Farias Prestes (e não pelo de cujus) para atuar na presente demanda em face do Banco do Brasil S.A. Repisa a não contratação pelo falecido, uma vez que o óbito ocorreu em setembro de 2014 e a constituição e outorga dos poderes aos causídicos se deu em março de 2018. Pontua a constituição dos advogados para atuar na presente demanda, razão pela qual não se justifica o recebimento dos honorários advocatícios contratuais somente nos autos do inventário. Sustenta que a presente demanda gerou um valor incontroverso e líquido, de modo que se tornaria dificultoso acrescentá-lo aos bens do espólio nos autos do inventário, uma vez que os mesmos não possuem essa característica. Defende que o saldo remanescente, após o destaque dos honorários advocatícios contratuais, é que deve ser integrado ao inventário, por sua natureza. Assim, inexiste razão legal para obstar a liberação da verba honorária na presente demanda, cuja titularidade é exclusiva do patrono. Destaca a natureza alimentar dos honorários advocatícios, classificando-se como crédito privilegiado e assegurando aos patronos a escolha da forma de recebimento que melhor lhes convier. Sustenta a dispensa de prestação de caução, em execuções provisórias, por se tratar de verba alimentar. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão ora recorrida, determinando-se a reserva dos honorários advocatícios contratuais e o seu pagamento na presente demanda, na proporção contratada. Preparo recolhido em ID 35344429 É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 121185275 (autos de origem): A reserva de honorários contratuais encontra previsão no art. 22, §4o do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Lei 8.906/94, com o seguinte teor: "Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou." Trata-se de dispositivo que facilita o recebimento de honorários contratuais no curso da ação com relação a qual foi firmado contrato entre patrono e parte. Entretanto, indefiro o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais, eis que as dívidas do Espólio credor devem ser cobradas nos autos do inventário. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: ESTATUTO DA OAB. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. INDEFERIMENTO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE. HABILITAÇÃO NO INVENTÁRIO. 1. O artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB permite ao advogado, que fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes da expedição do alvará ou precatório, levantar diretamente do valor obtido da causa, a quantia de verba honorária contratada a que faz jus, deduzindo-a da quantia a ser recebida pelo patrono, salvo se este provar que já os pagou. 2. Embora seja cabível a reserva de honorários contratuais nos autos do cumprimento de sentença, quando o devedor-contratante é o Espólio, o advogado credor deverá habilitar o seu crédito diretamente no juízo do inventário. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1352676, 07001942120218079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELO ESPÓLIO. PAGAMENTO DA VERBA. RESERVA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra, o ordenamento jurídico não impede que o valor dos honorários advocatícios contratuais seja decotado do montante principal no cumprimento de sentença (art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB). 2. No caso, os honorários advocatícios contratuais constituem dívida de responsabilidade do Espólio, o que inviabiliza a reserva da verba honorária no Juízo da execução. 3. A teor do art. 642 do Código de Processo Civil, compete ao Juízo do inventário deliberar sobre o pagamento de honorários advocatícios contratuais devidos pelo Espólio, dando ciência aos herdeiros para que estes possam questionar eventual irregularidade do contrato firmado ou comprovar que o débito já foi pago. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1274352, 07097294220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. 1. Consoante o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou". 2. Embora seja admitida a reserva de honorários advocatícios contratuais, em caso de falecimento do exequente no curso do processo, esses valores devem ser cobrados do espólio. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1275903, 07139169320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Aguarde-se o decurso do prazo para pagamento voluntário e impugnação ao cumprimento de sentença. A solução da controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de reserva, a título de honorários contratuais, de valores devidos aos sucessores do exequente falecido nos próprios autos do cumprimento de sentença, sem a necessidade de o pedido ser direcionado ao Juízo Sucessório. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 estabelece que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte. Transcrevo: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Assim, diante do referido dispositivo legal, o advogado pode postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais, em nome próprio mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais. Em que pese o Estatuto da OAB permitir o pagamento direto dos honorários devidos ao advogado, no caso dos autos, o devedor contratante é o Espólio nos termos do contrato de prestação de serviços de ID 120900787(autos de origem), pelo que honorários em questão constituem dívida de responsabilidade do Espólio, o que inviabiliza a reserva da verba honorária contratual no Juízo da execução, de modo que os honorários devem ser cobrados nos autos do inventário. É o teor do art. 642 do Código de Processo Civil: Art. 642.Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Logo, correta a decisão que determina que o pedido de reserva seja feito perante o juízo do Espólio. O entendimento proferido está em conformidade com a jurisprudência dominante desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELO ESPÓLIO. PAGAMENTO DA VERBA. RESERVA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra, o ordenamento jurídico não impede que o valor dos honorários advocatícios contratuais seja decotado do montante principal no cumprimento de sentença (art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB). 2. No caso, os honorários advocatícios contratuais constituem dívida de responsabilidade do Espólio, o que inviabiliza a reserva da verba honorária no Juízo da execução. 3. A teor do art. 642 do Código de Processo Civil, compete ao Juízo do inventário deliberar sobre o pagamento de honorários advocatícios contratuais devidos pelo Espólio, dando ciência aos herdeiros para que estes possam questionar eventual irregularidade do contrato firmado ou comprovar que o débito já foi pago. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1274352, 07097294220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCORDÂNCIA ENTRE OS HERDEIROS. COBRANÇA AÇÃO PRÓPRIA. 1. Trata-se de recurso tirado de decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reserva de bens do inventário para pagamento de honorários contratuais. 2. De acordo com consagrada jurisprudência, os honorários do advogado que atua no interesse exclusivo do espólio devem ser por ele suportados e deduzidos do monte partilhável(...) (...) 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1355170, 07078263520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ESTATUTO DA OAB. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. INDEFERIMENTO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE. HABILITAÇÃO NO INVENTÁRIO. 1. O artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB permite ao advogado, que fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes da expedição do alvará ou precatório, levantar diretamente do valor obtido da causa, a quantia de verba honorária contratada a que faz jus, deduzindo-a da quantia a ser recebida pelo patrono, salvo se este provar que já os pagou. 2. Embora seja cabível a reserva de honorários contratuais nos autos do cumprimento de sentença, quando o devedor-contratante é o Espólio, o advogado credor deverá habilitar o seu crédito diretamente no juízo do inventário. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1352676, 07001942120218079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 18 de maio de 2022 14:13:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador